Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. BUSER. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO CONDIZENTE COM O CASO E COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os réus a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, em razão de falhas no serviço de transporte rodoviário contratado pelo autor, ora recorrido. Pediu a concessão de efeito suspensivo e arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e a ausência do dever de indenizar, alternativamente pugna pela redução da condenação. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 42658575 e 42658577).

II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III - A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto na Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a empresa de aplicativo recorrente participa da relação de consumo, viabiliza a viagem e aufere lucro, portanto responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviços. REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

IV – A tese de falta de interesse de agir não prospera, ante a presença do binômio necessidade/utilidade. A recorrente argumenta que não foram esgotadas as vias administrativas para solução da demanda. Com efeito, o direito de ação não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas e a ré, ora recorrente, poderia ter solucionado a demanda a partir da citação, não o fazendo, a análise do mérito se impõe. REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

V – A recorrente pleiteia concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso somente terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

VI - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

VII - No caso dos autos, evidente que não é a ré quem realiza, de forma direta, o transporte dos passageiros, limitando-se sua atividade, de regra, à comercialização de bilhetes. Não obstante, conforme prints extraídos de seu “website” ou aplicativo, consta informação clara que a ré garante a realização da viagem (ID 42657766, pág. 3) o que vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado, na forma do art. 30 do CDC. Portanto, cabível a responsabilização solidária pelas falhas na prestação do serviço.

VIII - Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”

IX – No caso dos autos, o embarque no veículo estava previsto para 19h20 min do dia 05/06/2022, porém o veículo que faria referido transporte foi apreendido pela ANTT no horário do embarque. O autor comprou nova passagem para embarcar 01h10min do dia 06/06/2022, ou seja, o embarque se deu 6 horas após o horário previsto.

X – Ressalte-se que a alegação de apreensão do veículo pela ANTT durante a fiscalização não é excludente da responsabilidade da empresa que realiza o transporte, por se tratar de fortuito interno ligado à atividade da empresa de transporte de passageiros.

XI - O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito de personalidade ou do sofrimento experimentado.

XII – No caso dos autos, o autor esperou por 6 (seis) horas para embarcar e realizar a viagem pretendida, após a compra de novo bilhete, o que agrava a situação de angústia criada no passageiro. Assim, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ,ora sob exame.

XIII - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

XIV - Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

XV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.